Tribunal: CARF
Processo: 12585.720311/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720311/2011-13
RESOLUÇÃO
3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRANOL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
2
Trata-se de Pedido de Ressarcimento da contribuição para o Programa de
Integração Social – Exportação, que foi deferido em parte pela autoridade
jurisdicionante.
No Despacho Decisório que indeferiu o Pedido, a autoridade, após relatar os
procedimentos de auditoria do crédito e a legislação aplicável, assim
fundamentou sua decisão:
Basicamente, o processo produtivo consiste na aquisição de insumos do tipo
soja em grãos, com o fim de industrializar e comercializar óleos vegetais e
farelo de soja, destinados à alimentação humana e fins industriais.
O contribuinte adotou como critério de apuração dos créditos o método de
rateio proporcional relativo ao percentual existente entre a receita bruta
sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, nos termos dos § 7o e 8o, II, do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003.
A análise deu-se pelo confronto dos percentuais de rateio usados pelo
contribuinte com os respectivos lançamentos contábeis nos Balancetes
Mensais e Razão das receitas do mercado interno e de exportação.
...
Não foram encontradas notas de compras para comercialização em
operações com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária,
hipótese de operações com vedação legal aos créditos.
...
A verificação das efetivas aquisições de insumos se deu por dois métodos:
análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais e contabilidade, bem como
a coleta por amostragem das notas fiscais das maiores compras efetuadas
no período.
...
Originalmente o crédito presumido da agroindústria foi instituído pelo art.
25 da Lei no 10.684/2003 que inseriu os §§ 10 e 11 ao art. 3o da Lei no
10.637/2002. O crédito era equivalente ao produto entre o montante de
aquisições de pessoas físicas e a alíquota de 1,155% (70% da alíquota da
Contribuição para o PIS/Pasep, alterado posteriormente para 80% pela Lei
n° 10.865/2004).
Ressalte-se que a alíquota de 1,15% fixada pela Instrução Normativa SRF no
209, de 27/09/2002, não chegou a ser aplicada, uma vez que a IN SRF no
247, de 21/11/2002, revogou a IN SRF no 209/2002 e dispôs que a alíquota
seria de 70% de 1,65%, o que resulta em 1,155%.
Crédito presumido similar foi instituído, para a Cofins, pelo art. 3o, §§ 5o e
6o da Lei no 10.833/2003, equivalente ao produto entre o montante de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
3
aquisições de pessoas físicas e a alíquota de 6,08% (80% da alíquota da
Cofins), cuja vigência se deu até julho de 2004, quando a Lei 10.925/2004
revogou as disposições do art. 3o, §§ 5o e 6o da Lei no 10.833/2003.
Os créditos presumidos previstos no §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no
10.637/2002 e nos §§ 5o, 6o e 11 do art. 3o da Lei no 10.833/2003 eram
passíveis de ressarcimento em espécie ou utilização na compensação de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Quando esses créditos foram revogados pela Lei no 10.925/2004, foram
criados para substituí-los os créditos presumidos do art. 8o dessa lei, com
alíquotas equivalentes a 4,56% para a Cofins e 0,99% para a Contribuição
para o PIS/Pasep (60% da alíquota normal) para as aquisições dos produtos
de origem animal classificados conforme o inciso II do § 3o e com alíquotas
equivalentes a 2,66% para a Cofins e 0,5775% para a Contribuição para o
PIS/Pasep (35% da alíquota normal) para as aquisições dos demais
produtos.
Os artigos 8o e 15 da Lei no 10.925/2004 foram alterados pelas Leis nos
11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007.
Os créditos presumidos apurados nos termos dos artigos 8° e 15 da Lei n°
10.925/2004 não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento,
servindo apenas para desconto dos valores devidos das contribuições
apuradas (artigos 1° e 2° do ADI SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005, e
art. 8°, § 3°, II, da IN SRF n° 660/2006).
...
De acordo com o artigo 3o, inciso II, da Lei 10.833/03, o contribuinte pode
descontar créditos de COFINS sobre as aquisições de insumos empregados
na fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços (...).
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações posteriores,
que instituiu o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, determinou como base de cálculo para a apuração de créditos, o
valor dos bens adquiridos para revenda e dos bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, conforme disposições contidas no art. 3o, caput, e em
seus incisos I e II (...).
Com o advento da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que criou o
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), foi admitido também o aproveitamento de
créditos sobre o valor do gasto efetuado com a armazenagem de
mercadoria e frete, na operação de venda, quando o ônus for suportado
pela própria empresa vendedora, conforme estabelece em seu art. 3o,
caput, e incisos I, II e IX (...).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
4
A referida Lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 404, de
12 de março de 2004, que em seu art. 8o (...).
Observe-se que os dispositivos transcritos definem insumos, tanto no caso
da prestação de serviços, como na fabricação de bens destinados à venda.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos
quaisquer serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo,
desgaste, dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função
da ação diretamente exercida sobre o bem ou produto que está sendo
fabricado ou da utilização na prestação de serviços. Em relação aos serviços
prestados por pessoa jurídica são considerados insumos, os bens e serviços
aplicados ou consumidos na própria prestação de serviços.
...
A apropriação de créditos sobre devoluções de vendas somente ocorre
quanto este tipo de operação é tributável, ou seja, quando as vendas são
realizadas no mercado interno. Verificamos que o contribuinte informou-as
corretamente.
Somamos somente as devoluções de vendas tributadas no mercado interno,
segregando dos arquivos magnéticos somente os CFOP 1201, 2201, 1202 e
2202 referentes às devoluções de vendas ensejadoras de apuração créditos.
...
Para que o contribuinte possa se creditar desta devolução, os seguintes
requisitos devem ser atendidos:
a) que seja uma devolução de venda; b) que a venda tenha integrado o
faturamento do mês ou do mês anterior, tendo sido tributada conforme
disposto na Lei respectiva contribuição.
Como decorrência, esse crédito deve ser tratado a parte já que deve existir
uma relação direta entre a contribuição devida em razão da venda e a
possibilidade de creditamento em mesmo montante e tipo de crédito no
caso de eventual devolução desta venda. Não há, portanto, que se falar em
rateio proporcional nesta rubrica.
Nos quadros sintéticos seguintes, apresentamos o reconhecimento do
direito creditório do COFINS incidência não-cumulativa do 1o trimestre de
2006.
[segue demonstrativo]
Nesses termos, a autoridade fiscal reconheceu parte do direito creditório
reivindicado e deferiu nos mesmos montantes o Pedido de Ressarcimento.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
inicia por discorrer acerca das diferenças na apuração de créditos de insumos nas
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
5
contribuições sociais e no Imposto sobre Produtos Industrializados e no Impostos
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Continua:
O art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ao estabelecer as
hipóteses de creditamento para efeito de dedução dos valores da base de
cálculo do PIS e da COFINS, prevê o aproveitamento de bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou na fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou na prestação de serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes.
Conquanto o legislador ordinário não tenha definido o que são insumos, os
critérios utilizados para pautar o creditamento, no que se refere ao IPI, não
são aplicáveis ao PIS e à COFINS. Prova disso é que combustíveis e
lubrificantes são insumos na legislação de PIS/COFINS, mas não na de IPI,
porque não se aglutinam ao processo de transformação do qual resultará a
mercadoria industrializada, nem se consomem no processo de
industrialização em decorrência de contato físico ou de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou por esse diretamente sofrido.
Para definir o que é insumo, para efeito de creditamento de PIS e COFINS, é
necessário abstrair a concepção de materialidade inerente ao processo
industrial, porque a legislação também considera como insumo os serviços
contratados que se destinam à produção, à fabricação de bens ou produtos
ou à execução de outros serviços. Serviços, nesse contexto, são o resultado
de qualquer atividade humana, quer seja tangível ou intangível, inclusive os
que são utilizados para a prestação de outro serviço.
Em conformidade com as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
404/2004, a Fazenda Nacional defende que apenas os serviços aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto são insumos.
Entretanto, os atos normativos da administração tributária não oferecem a
melhor interpretação ao art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Com efeito, a concepção estrita de insumo não se coaduna com a base
econômica de PIS e COFINS, cujo ciclo de formação não se limita à
fabricação de um produto ou à execução de um serviço, abrangendo outros
elementos necessários para a obtenção de receita com o produto ou o
serviço.
Por isso, o critério que se mostra consentâneo com a noção de receita é o
adotado pela legislação do imposto de renda, em que os custos e as
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais da
empresa podem ser deduzidos. (...).
Cabe ressaltar que, conquanto a legislação de IRPJ admita as despesas de
pessoal como custos, a legislação do PIS e da COFINS veda expressamente o
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
6
direito a creditar o valor de mão de obra pago a pessoa física, devendo
prevalecer nesse ponto, por consistir em norma especial.
Dessarte, devem ser considerados insumos os gastos que, ligados
inseparavelmente aos elementos produtivos, proporcionam a existência do
produto ou serviço, o seu funcionamento, a sua manutenção ou o seu
aprimoramento. Sob essa ótica, o insumo pode integrar as etapas que
resultam no produto ou serviço ou até mesmo as posteriores, desde que seja
imprescindível para o funcionamento do fator de produção. Não obstante a
Receita Federal tenha refutado a dedutibilidade de despesas necessárias
como critério para efeito de apuração de créditos de PIS e de COFINS, o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu decisão em que
reconhece a validade do conceito de insumo oferecido pela legislação do
IRPJ. (...).
...
Ante o exposto, REQUER a procedência da presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE para que seja afastada a glosa dos créditos relativos aos
bens e serviços utilizados como insumos, utilizando-se o conceito de
insumos da legislação do Imposto de Renda, em detrimento da adotada
pela legislação do IPI (IN/SRF 247/2002 e 404/2004), nos termos da
fundamentação (...).
Posteriormente, a contribuinte recorreu ao Poder Judiciário para requerer a
estipulação de prazo para o julgamento administrativo, tendo o Juízo competente
acatado a pretensão e determinado prazo de cento e vinte dias para o
pronunciamento administrativo a partir da data de ciência da competente
intimação.
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por meio do Acórdão no 14-63.765, de 16 de janeiro de 2017, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/03/2006
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
7
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, no qual acena tão somente com o
conceito de insumo aplicado, sem se deter nas especificidades de cada tipo de crédito e na
identificação dos insumos. Defende apenas que “todos os insumos e serviços glosados são
essenciais ao processo produtivo da empresa, sem eles não há processo produtivo, fato não
negado pela fiscalização, que somente glosou os insumos justificando que não sofriam desgaste
direto com o produto”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Em seu Recurso Voluntário, a única insurgência trazida de forma expressa pela
Recorrente se refere ao conceito de insumo adotado pela fiscalização e acatado pela DRJ, sem se
deter nas especificidades de cada tipo de crédito e na identificação dos insumos em debate.
Defende apenas que “todos os insumos e serviços glosados são essenciais ao
processo produtivo da empresa, sem eles não há processo produtivo, fato não negado pela
fiscalização, que somente glosou os insumos justificando que não sofriam desgaste direto com o
produto”.
Considerando que em sua Manifestação de Inconformidade o inconformismo da
Recorrente também residiu no conceito de insumo adotado pela fiscalização, o acórdão recorrido,
de mesma forma, se restringiu à análise e julgamento desta questão.
Tem-se, portanto, que o cerne do debate circunda o conceito de insumos e os
critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não cumulativos, vinculados à receita de
exportação, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Neste ponto, importante destacar os seguintes trechos do Despacho Decisório:
“

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
20. De acordo com o art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
8
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)”
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista
no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;”
21. A verificação das efetivas aquisições de insumos se deu por dois métodos:
análise dos arquivos magnéticos de notas fiscais e contabilidade, bem como a
coleta por amostragem das notas fiscais das maiores compras efetuadas no
período.
(...)
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
De acordo com o artigo 3o, inciso II, da Lei 10.833/03, o contribuinte pode
descontar créditos de COFINS sobre as aquisições de insumos empregados na
fabricação de bens destinados à venda ou na prestação de serviços:
(...)
30. A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, com as alterações posteriores,
que instituiu o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep, determinou como base de cálculo para a apuração de créditos, o valor
dos bens adquiridos para revenda e dos bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda,
conforme disposições contidas no art. 3o, caput, e em seus incisos I e II, a seguir
transcritos:
(...)
31. A citada lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, que em seu art. 66, assim estabeleceu:
(...)
32. Com o advento da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que criou o
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), foi admitido também o aproveitamento de créditos
sobre o valor do gasto efetuado com a armazenagem de mercadoria e frete, na
operação de venda, quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora, conforme estabelece em seu art. 3o, caput, e incisos I, II e IX, que
assim dispõem:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
9
(...)
33. A referida Lei foi regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 404, de 12
de março de 2004, que em seu art. 8o, assim dispõe:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode
descontar créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota,
sobre os valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
(...)
§ 4o Para os efeitos da alínea ‘b’ do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado;
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto;
II – utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na prestação do serviço.
34. Observe-se que os dispositivos transcritos definem insumos, tanto no caso da
prestação de serviços, como na fabricação de bens destinados à venda.
35. Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda foram excluídos quaisquer
serviços e bens que não sofram alterações, tais como: consumo, desgaste, dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretamente
exercida sobre o bem ou produto que está sendo fabricado ou da utilização na
prestação de serviços. Em relação aos serviços prestados por pessoa jurídica são
considerados insumos, os bens e serviços aplicados ou consumidos na própria
prestação de serviços.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
10
O acórdão recorrido, amparado nas Instruções Normativas nos 247, de 2002, e 404,
de 2004 e, ainda, nas Solução de Divergência Cosit no 24, de 30/05/2008 e Solução de Divergência
Cosit no 7, de 23 de agosto de 2016, posicionou-se no sentido de que, para efeito da apuração de
créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo insumo não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão
somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e
aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Ocorre que, como sabido, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento
do REsp no 1.221.170/PR , sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, tanto o Despacho Decisório como a 14a Turma da DRJ/RPO, ao
proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito contemporâneo de insumos e, portanto, não
considerou qual seria a relevância e a essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da
Recorrente, tendo se orientado pelo conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções
Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Contudo, observa-se que nem o Despacho Decisório e tampouco a Recorrente
trazem com clareza quais os dispêndios não teriam sido considerados como insumos pela
fiscalização.
Portanto, considerando que a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal, reputo necessária a conversão do julgamento do presente processo em
diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720311/2011-13
11
a) A Unidade de Origem revise e esclareça os cálculos realizados por ocasião do
Despacho Decisório, indicando os eventuais dispêndios que à época não foram
considerados como insumos, e, após intimar a Recorrente para apresentar
informações, documentos e laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 30
(trinta) dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito
de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a essencialidade dos
referidos insumos, promova a Unidade de Origem a reanálise dos créditos, à luz
do conceito contemporâneo de insumos, observando-se a decisão proferida
pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170/PR, devendo ser elaborado Relatório
detalhado e conclusivo e, se for o caso, a retificação da planilha demonstrativa
do cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS.
b) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 153
DF CARF MF
Original